Tribunal: TJMT
Processo: 1006254-13.2024.8.11.0013
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006254-13.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEILA DE OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 998.605.201-78 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 76, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão da não apresentação de procuração atualizada após determinação judicial específica. A ação originária versava sobre declaração de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais contra o Banco C6 S/A, decorrente de alegados descontos indevidos em benefício previdenciário relativos a empréstimos consignados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a exigência judicial de procuração atualizada, considerando que o instrumento de mandato havia sido outorgado aproximadamente oito meses antes do ajuizamento da ação e diante da manifestação de desinteresse da autora em demanda similar, constitui medida válida no exercício do poder geral de cautela, justificando a extinção do processo pelo descumprimento da determinação.

III. Razões de decidir

3. A capacidade postulatória constitui pressuposto processual subjetivo de validade, cuja irregularidade configura vício sanável que, se não corrigido no prazo estabelecido, impede o desenvolvimento válido e regular do processo.

4. As peculiaridades do caso concreto evidenciam a razoabilidade da exigência de procuração atualizada, considerando o lapso temporal entre a outorga do mandato e o ajuizamento da ação, bem como a manifestação de desinteresse da autora em processo correlato em audiência de instrução.

5. A determinação judicial fundamenta-se no poder geral de cautela atribuído ao magistrado, visando garantir a regularidade da representação processual e a autenticidade da vontade da parte, especialmente em contexto de demandas múltiplas.

6. O descumprimento da determinação judicial, mesmo após concessão de prazo razoável para regularização, configura vício processual insanável que justifica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 76, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A exigência de procuração atualizada, fundamentada no poder geral de cautela do magistrado diante de circunstâncias específicas do processo, constitui medida válida para verificação da regularidade da representação processual, justificando a extinção do feito pelo descumprimento da determinação judicial."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 76, §1º, I; 485, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n.º 1004185-40.2023.8.11.0046, Rel. Des. Marcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 18/11/2024; TJMT, Apelação Cível n.º 1047745-52.2020.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 12/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
LEILA DE OLIVEIRA PEDROSA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos
da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais nº 1006254-13.2024.8.11.0013
, ajuizada contra o
BANCO C6 S/A
, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 76, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão da não apresentação de procuração atualizada.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a exigência de procuração atualizada extrapola os limites de análise dos requisitos da inicial, não encontrando amparo na legislação.

Requer, ao final, a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Em contrarrazões, o
Banco C6 S/A
pugna pela manutenção da sentença, sustentando que a procuração constitui documento indispensável à propositura da demanda, conforme dispõem os arts. 104 do CPC e 661 do Código Civil.

Argumenta, ainda, que o patrono da apelante foi devidamente intimado para regularizar a representação processual, mas deixou de cumprir a determinação, razão pela qual entende ser imprescindível a manutenção da extinção da ação.

A parte é beneficiária da justiça gratuita (Id. 308881375).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
LEILA DE OLIVEIRA PEDROSA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos
da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais nº 1006254-13.2024.8.11.0013
, ajuizada contra o
BANCO C6 S/A
, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 76, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão da não apresentação de procuração atualizada.

A apelante ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais contra o
Banco C6 S.A.
, alegando que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, relativos a empréstimos consignados que afirma nunca ter contratado, identificados pelos contratos nº 90129739677 e nº 010118960986.

Durante o trâmite processual, o magistrado de primeiro grau, ao verificar que a procuração anexada aos autos havia sido outorgada em
20/03/2024
, enquanto a ação foi ajuizada em
25/11/2024

(aproximadamente 8 meses depois)
, determinou a intimação da parte autora para que apresentasse uma procuração atualizada, sob pena de extinção do feito.

Posteriormente, o juízo tomou conhecimento de que, em outro processo (nº 1006271-49.2024.8.11.0013), a autora teria manifestado desinteresse na demanda durante seu depoimento pessoal. Em razão disso, reiterou a determinação para que o advogado apresentasse procuração atualizada, confirmando tanto os poderes outorgados quanto o interesse da autora na continuidade da lide.

Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, o juízo
extinguiu o processo sem resolução de mérito
, com fundamento no artigo 76, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de extinção do processo sem resolução de mérito em razão da não apresentação de procuração atualizada, após determinação judicial nesse sentido.

Conforme se depreende dos autos, o magistrado de primeiro grau determinou a intimação da parte autora para apresentar procuração atualizada, com base no fato de que o instrumento de mandato anexado aos autos havia sido outorgado aproximadamente oito meses antes do ajuizamento da ação.

Posteriormente, ao tomar conhecimento de que a autora teria manifestado desinteresse em outra demanda similar a presente ação, reiterou a determinação para que fosse apresentada a procuração atualizada e ainda a manifestação pela continuidade da demanda, sob pena de extinção do feito.

Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, o juízo
extinguiu o processo sem resolução de mérito
, com fundamento no artigo 76, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;”

No presente caso, as peculiaridades do contexto indicam a razoabilidade e a pertinência da exigência de uma procuração atualizada, configurando medida prevista no poder geral de cautela atribuído ao juiz.

Diante disso, considerando as particularidades do caso e as especificidades do processo, entende-se que o não cumprimento da decisão, mesmo após o prazo concedido pelo juiz, de 15 (quinze) dias, constitui um vício incontornável que justifica a extinção do feito.

No caso em questão, a extinção do processo ocorreu devido ao descumprimento da determinação judicial de regularizar sua representação processual e ainda a manifestação da parte autora quanto ao seu interesse em continuar com a presente demanda.

Nesse sentido, os julgados deste Eg. Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL
. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por Rosana Kithaulu contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, por falta de procuração atualizada, requisito determinado pelo Juízo de origem, dada a apresentação de uma única procuração genérica em múltiplas demandas.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar se a exigência de procuração atualizada constitui pressuposto processual indispensável para o desenvolvimento válido e regular do processo, ante o descumprimento da determinação judicial pela parte autora.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil prevê, no art. 76, que a ausência de regularidade na representação processual constitui vício sanável, estabelecendo prazo para correção
.

4. No caso concreto, o Juízo de origem concedeu prazo de cinco dias para a apresentação da procuração atualizada, prorrogado por mais quinze dias. Ainda assim, o recorrente não cumpriu a determinação, alegando dificuldades logísticas.

5
. A exigência de uma procuração atualizada, imposta pelo magistrado, fundamenta-se no poder geral de cautela e é respaldada pelo entendimento jurisprudencial quanto à necessidade de controle e transparência na representação processual em casos de demandas repetitivas.

6. A jurisprudência desta Corte aponta para a razoabilidade da exigência de procuração atualizada em demandas múltiplas, visando evitar indícios de advocacia predatória, e reforça o papel do magistrado na verificação de pressupostos processuais válidos.

7. Com efeito, o descumprimento da determinação judicial, mesmo após dilação de prazo, configura vício processual insanável, o que justifica a extinção do feito sem resolução do mérito
.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A falta de apresentação de procuração atualizada, exigida pelo juízo como medida de cautela em razão de demandas múltiplas e ante a ausência de regularização processual, constitui vício processual apto a ensejar a extinção do feito, sem resolução do mérito."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 76 e art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n.º 1047745-52.2020.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 11/10/2023.”

(N.U 1004185-40.2023.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024). (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE INEXIGIBILIDADE C/C RESTITUIÇÃO
– CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – EXTINÇAO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – FALTA DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL VÁLIDO E REGULAR – CAPACIDADE POSTULATÓRIA – IMPRESCINDIBILIDADE – DEMANDAS REPETITIVAS
– INDÍCIOS DE ADVOCACIA PREDATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese dos autos, considerando as peculiaridades fáticas do caso concreto, apura-se a presença de razoabilidade e pertinência na exigência de juntada de procuração atualizada, de modo a configurar medida prevista no poder geral de cautela atribuído ao juiz.

A capacidade postulatória constitui pressuposto processual subjetivo de validade do processo, cuja inobservância incorre em vício sanável, todavia, se não reparado impede o reconhecimento da presença dos pressupostos de constituição, desenvolvimento válido e regular do processo.

A regra do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil determina que o juiz não resolverá o mérito, quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

(N.U 1047745-52.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/10/2023, Publicado no DJE 12/10/2023). (grifo nosso)

Desta forma, a extinção do processo

sem resolução de mérito, está em plena conformidade com a legislação processual, inclusive na perspectiva dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Portanto, a sentença recorrida não merece reforma.

Ante o exposto

CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença, por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios recursais em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa
, contudo suspendo a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025